Tribunal: TJSP
Processo: 2199362-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-14
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Agravante que aufere proventos acima de três salários-mínimos. Elementos probatórios que indicam incompatibilidade com a concessão da benesse processual. Hipossuficiência financeira não suficientemente demonstrada. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.